Tribunal: CARF
Processo: 13738.001519/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13738.001519/2007-17
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.554 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
MHS MECANICA HIDRAULICA E SISTEMAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 20/12/2007
DILIGÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - PRESCINDIBILIDADE
O instituto da diligência não é substituto para o ônus que tem o contribuinte de
manter sob sua guarda e em perfeita ordem, para imediata exibição, os
documentos relativos às atividades sujeitas ao controle fiscal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -
MULTA
Deixar de exibir à fiscalização quaisquer documentos ou livros relacionados
com as contribuições para a Seguridade Social enseja a aplicação de multa
prevista no artigo 33, §2o da Lei 8.212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.001519/2007-17
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.554 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001519/2007-17

Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração (DEBCAD n° 37.136.048-0) lavrado contra a
empresa, por descumprimento dos§§ 2° e 3° do artigo 33, da Lei no 8.212/91 pela omissão de
informações quando da exibição de documentos contábeis relacionados com as contribuições
destinadas ao custeio da Seguridade Social.
A autuação gerou lançamento no valor de R$11.569,42 (onze mil, quinhentos e
sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), além dos juros e multa devidos.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
5.1. Contesta o Auto de Infração, segundo ela com lavrado com base na não
apresentação de documentos, afirmando que a Autuada jamais furtou-se de apresentar a
documentação solicitada à fiscalização, não podendo o lapso involuntário na
apresentação de alguns comprovantes ser considerada omissão ou recusa em prestar
informação. Acrescente-se a isto o fato de não terem restado configuradas
circunstâncias agravantes.
5.2. Afirma que a multa tem caráter confiscatório, e, por isto, está vedada na Legislação
Brasileira. Ainda que seja legal, tal multa é injusta, não podendo ser aplicada. Acosta
doutrina e jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Conselho de Contribuintes.
Alega que é cada vez mais difícil atender a todas as solicitações da Fazenda Pública sem
chance de cometer equívocos, afirmando a insensatez dos gestores fazendários e a
inobservância dos princípios constitucionais.
5.3. Requer o acolhimento da Impugnação e a improcedência do lançamento, ou,
alternativamente, a redução da multa a parâmetros adequados.

A impugnação foi apreciada na 13a Turma da DRJ/RJOI que, por unanimidade,
em 17/12/2008, no acórdão 12-22.276, às e-fls. 84 a 88, julgou a impugnação apresentada pelo
improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 92
a 115 alegando, em síntese, que:
 Os fatos geradores de contribuição previdenciária apurada em razão da
glosa de verba de salário família determinada pelo Auditor Fiscal,
constam da NFLD n° 37.136.053-6, processo n° 13738.001514/2007-
94, cujo valor da obrigação principal foi de R$ 1.932,02 (hum mil
novecentos e trinta e dois reais, e dois centavos), que atualizado, foi
devidamente recolhido pelo contribuinte em 24.01.08 , GPS em apenso;
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.554 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001519/2007-17

 A multa lançada através do Auto de Infração objeto da presente foi de
R$ 11.951,21 (onze mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte e um
centavos), seis vezes maior que o valor da contribuição apurada no
procedimento de auditoria fiscal;
 durante todo o procedimento fiscal o contribuinte jamais furtou –se de
exibir qualquer documento solicitado pelo auditor fiscal. O fato de a
empresa, por lapso involuntário, diga-se ainda, certamente ocasionado
por excesso de burocracia e prazos no cumprimento de obrigações
acessórias, não possuir alguns comprovantes de atestado de vacinação e
frequência escolar de seus empregados, não pode em hipótese alguma
ser interpretado como omissão de informação ou recusa em apresentar
documentação no claro intuito de obstar ou dificultar a fiscalização;
 A Constituição, no artigo 150, IV, faz referência apenas ao tributo
quando proíbe sua cobrança com efeito confiscatório. Todavia, a
jurisprudência e a doutrina entendem perfeitamente aplicável às multas
a mesma limitação;
 o STJ, adotou um parâmetro de 20% para considerar como não
confiscatória a multa por infração fiscal nesse percentual;
 o artigo 61 da Lei n° 9.430/96, por meio de seu parágrafo segundo,
informa que a multa moratória a ser aplicada não pode ser superior a
20% sobre o valor do débito. Note-se, portanto, que a alteração
patrocinada
pela
Medida
Provisória
n°
449/2008
reduziu
significativamente algumas das multas aplicadas pelo INSS, isto é,
todas aquelas que foram aplicadas em valores superiores a 20%;
 que seja o presente feito transformado em diligência e os autos
remetidos à Delegacia da Receita Federal do Brasil para nova apuração
do valor da multa a ser aplicada, em conformidade com inciso II do
artigo -A da Lei 8212/91 e artigo 106 da Lei 5172/66, vindo a incidir a
penalidade menos severa ao contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 02/02/2009, e-fls. 90, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 19/02/2009, e-fls. 92, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se de auto de infração (DEBCAD n° 37.136.048-0)
lavrado contra a empresa, por descumprimento dos§§ 2° e 3° do artigo 33, da Lei no 8.212/91
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.554 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001519/2007-17

pela omissão de informações quando da exibição de documentos contábeis relacionados com as
contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social.
Primeiramente, para fins de delimitação da lide, não conheço das alegações
quanto a aplicação da multa moratória e aplicação da multa mais benéfica, vez que matérias não
impugnadas, tratando-se de inovações recursais, portanto preclusas.
Da diligência

Como versa o artigo 18 do Decreto 70.235/72 a diligência é instrumento posto
a autoridade julgadora quando entender necessário:

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.

O ônus da prova de apresentar documentos solicitados pela fiscalização é do
contribuinte e a diligência não supre o dever do contribuinte assim proceder. Logo, o pedido de
diligência não deve prosperar.
Do cumprimento da obrigação acessória
O Código Tributário Nacional (CTN - Lei no 5.172/66) diferencia, expressamente, a
obrigação tributária principal da obrigação tributária acessória. Aquela, decorre do dever de transferir
montante pecuniário aos cofres públicos, quitar tributo, conceito este trazido no artigo 3o do diploma
legal:

Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Mais a frente, o artigo 113 do CTN não deixa qualquer dúvida quanto a natureza
jurídica distinta das obrigações:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.554 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001519/2007-17

A obrigação acessória, como retro mencionado, decorre da legislação tributária
e tem por objeto prestações positivas ou negativas impostas ao contribuinte em prol de auxiliar o
Fisco no recolhimento de tributos, por exemplo, manter livros fiscais, envio de informações,
dentre outras.
Assim, além de distintas, ambas as obrigações são autônomas. Mesmo que o
contribuinte quite seu débito tributário com o Fisco, não fica desobrigado a apresentação da
obrigação acessória, no caso em tela, a Guia de Recolhimento do FGTS e informações à
Previdência Social – GFIP.
O CTN ainda reforça a diferença de ambas as obrigações quando da
delimitação do fato gerador:

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.

Como sanção ao não cumprimento da obrigação acessória in casu, o artigo 33,
§2o, da Lei no 8.212/91, prevê a obrigatoriedade de informar ao INSS os dados relacionados aos
fatos geradores das contribuições previdenciárias, sob as penas da legislação:

Lei n° 8.212/91:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "a",
"b" e "c" do parágrafo único do art. 11,' e ao Departamento da Receita Federal – DRF
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições
sociais previstas nas alíneas ”d" e "e" do parágrafo único do art. II, cabendo a ambos os
órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as
sanções grevistas legalmente.
(...)
§ 2°A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.

Quanto as alegações sobre o caráter confiscatório da multa
(inconstitucionalidades), aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória
por seus Conselheiros:

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.554 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001519/2007-17

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário para no mérito,
negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital